Tribunal: TJES
Processo: 5002166-98.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002166-98.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA FRIGERIO DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. INEPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO DE 15 DIAS CONCEDIDO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso da parte autora em face da sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, se houve cerceamento do direito de defesa e violação do devido processo legal; ausência de documentos essenciais quando do ajuizamento da ação.

RAZÕES DE DECIDIR

3.Compulsando os autos, verifico que não foram anexados na exordial, quando do ajuizamento da ação, documentos essenciais, como documento de identidade, comprovante de residência. Consta apenas procuração, declaração de hipossuficiência e histórico de empréstimo consignado.

4.Em contestação (ID 18044846), a parte ré alega em preliminar, ausência de documentos essenciais. Ainda, em audiência de conciliação realizada em 21/11/2023 (ID 18044854), a parte autora pediu prazo para se manifestar da contestação.

5. em audiência foi concedido o prazo de 15 dias: “Abra-se o prazo pleiteado pela parte autora. Findo tal prazo, deve a mesma manifestar-se independentemente de nova intimação
”

6.
Portanto, claramente foi data oportunidade para a autora se manifestar da contestação, inclusive da preliminar de ausência de documentos essenciais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e nem violação ao devido processo legal, uma vez que foi dada oportunidade da recorrente se manifestar. 2
.
Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55; CPC, art.320
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civl movida por FRIGÉRIO DA CRUZ em face de BANCO BMG SA

Para tanto sustentou a parte autora, em breve síntese, é pensionista do INSS e no ano de 2022 recebeu uma ligação do referido banco oferecendo um empréstimo de R$ 1.000,00 (mil reais), que achou se tratar de empréstimo consignado. Após dias recebeu em sua casa um cartão, porém, nunca o desbloqueou e tampouco o utilizou de forma alguma. Em contato com a ré, foi informado que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável, contrato nº 12826820, de 15/04/2017, com limite do cartão de R$ 1.262,00 (mil reais e duzentos e sessenta e dois reais)e valor pago sobre reserva de consignável mensal de R$ 60,66 (sessenta reais e sessenta e seis centavos). Aduz que não contratou tal serviço.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

18044856
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Face ao exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Ato contínuo,
REVOGO
a liminar outrora deferida.

A autora interpôs Embargos de Declaração (ID 18044857), anexando documentos pessoais, sustentando que a sentença foi omissa diante da falta de intimação da parte autora para emendar a inicial.

Assim, foi proferida sentença ID 18044864, rejeitando os Embargos de Declaração e mantendo a sentença proferida, uma vez que conforme termo de audiência a parte autora teve ciência da contestação, bem como da preliminar arguida pela ré. Entretanto, não se manifestou e/ou acostou os documentos essenciais.

Irresignada, autora interpôs Recurso Inominado (ID 18044865), para que seja reconhecida a irregularidade da sentença, julgando-se o mérito.

Parte ré apresentou Contestação ID 18044868.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Sustenta a recorrente que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, alegando que não lhe foi oportunizado trazer aos autos documentos pessoais e comprovante de residência.

Compulsando os autos, verifico que não foram anexados na exordial, quando do ajuizamento da ação, documentos essenciais, como documento de identidade, comprovante de residência. Consta apenas procuração, declaração de hipossuficiência e histórico de empréstimo consignado.

Em contestação (ID 18044846), a parte ré alega em preliminar, ausência de documentos essenciais.

Ainda, em audiência de conciliação realizada em 21/11/2023 (ID 18044854), a parte autora pediu prazo para se manifestar da contestação. Vale destacar:

“Pela ordem, pediu a palavra a
patrona da parte autora, pugnando por prazo de 15 (quinze) dias a fim de manifestar-se da contestação
, ora juntada, bem como acerca da necessidade de produção de novas provas em audiência de instrução e julgamento.”
Inquiridas as partes acerca da necessidade de produção de novas provas, a parte autora irá se manifestar em réplica

Abra-se o prazo pleiteado pela parte autora. Findo tal prazo, deve a mesma manifestar-se independentemente de nova intimação

Portanto, claramente foi data oportunidade para a autora se manifestar da contestação, inclusive da preliminar de ausência de documentos essenciais.

Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e nem violação ao devido processo legal, uma vez que foi dada oportunidade da recorrente se manifestar.

No mais, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Dessa forma, considerando a ausência de documentos essenciais, tenho que a petição inicial deve ser considerada inepta, com base no artigo 330, § 1º, incisos I e III do CPC, c/c art. 51, §1º da Lei Federal n. 9.099/95.

Diante disso, configurada a inépcia da peça inicial, a extinção do presente feito, sem o exame de seu mérito, é medida que se impõe, ao passo que esclareço à parte autora que essa decisão terminativa não obsta a renovação da demanda, porém, desde que supra o vício ora apontado.

A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de regular desenvolvimento decorre da inércia da própria parte, a quem compete instruir a petição inicial com os documentos essenciais, conforme dispõe o art. 320 do CPC.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais, que assim dispõe: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
BANESTES SEGUROS SA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, individualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Como os presentes autos tratam em princípio de matéria que restou afetada para julgamento sob o regime de precedentes qualificados pelo STJ (Tema 1414 - (
I) definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo e II) em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa
), voto no sentido que eles permaneçam suspensos até o julgamento da controvérsia, como de rigor.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Acompanho a fundamentação do voto, corrigindo, apenas, o dispositivo, eis que a recorrente, no caso, é a parte autora.